Tribunal: STF
Processo: Rcl 92511
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. ADI 7.032/DF. Violação inocorrente. Extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena. Inadimplemento da multa. Hipossuficiência verificada pelo Tribunal de origem. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do Recurso Especial nº 2.251.311/MG, teria contrariado a decisão exarada nos autos da ADI 7.032/DF.
Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Especial e manteve a decisão do Tribunal local que julgou extinta a punibilidade da beneficiária desta reclamação, não obstante a falta do pagamento da pena de multa, sob o fundamento de que a apenada é assistida pela Defensoria Pública, o que permitiria a presunção de hipossuficiência financeira, o que teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.032/DF.
Assevera que “tratando-se a sanção pecuniária, assim como a privativa de liberdade, sanção de caráter penal, o condenado tem o dever jurídico, e não a faculdade, de pagar integralmente o seu valor, salvo quando demonstrada a sua absoluta impossibilidade econômica em quitá-la, ainda que parceladamente. Entendimento contrário configuraria tratamento privilegiado em relação ao sentenciado que espontaneamente paga tal sanção pecuniária”.
Alega que “cabe à condenada demonstrar a incapacidade de cumprir o pagamento da sanção pecuniária imposta, não sendo admissível a inversão desse ônus para supor sua limitação financeira com base apenas na assistência judiciária”.
Requer, em medida liminar, a suspensão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja obstado o trânsito em julgado e o arquivamento definitivo da execução penal nº 0885213-75.2013.8.13.0024. No mérito, requer a procedência da reclamação para “garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte quando do julgamento do Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.032, a fim de eliminar a suposição de insuficiência de recursos e estabelecer a necessidade de comprovação efetiva da impossibilidade financeira da condenada para, mesmo que de forma parcelada, realizar o pagamento da sanção pecuniária imposta como condição para o encerramento de sua responsabilidade penal”.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).
Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.
Transcrevo a ementa dos paradigmas ADI 7.032/DF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 
1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 
2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 
3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 
4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.”

Trago à colação o ato reclamado (Doc. 3):

“(...)
Com efeito, a Terceira Seção, no julgamento dos REsp's Repetitivos n. 2.024.901/SP e 2.090.454/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgados em 28/2/2024, DJe de 1º/3/2024 ), fixou entendimento quanto à relação entre o inadimplemento da pena de multa e a extinção da punibilidade (Tema Repetitivo n. 931). 
Naquela ocasião, ficou decidido que, no caso em que houver o cumprimento da pena privativa de liberdade ou da pena restritiva de direitos, mas não ocorrer o pagamento da pena de multa, (i) em regra, não se poderá extinguir a punibilidade e, (ii) excepcionalmente, se o apenado alegar que não tem como pagar a pena de multa, dever-se-á presumir a sua hipossuficiência para extinguir a punibilidade. Essa presunção, no entanto, seria relativa, na medida em que (iii) o juiz competente poderia afastá-la ao indicar concretamente a capacidade de pagamento da sanção pecuniária, hipótese em que voltaria a viger a regra geral, segundo a qual o inadimplemento da multa (por quem comprovadamente pode pagá-la) impediria a extinção da punibilidade. 
Até então, a Terceira Seção do STJ atribuía ao apenado o ônus de provar a impossibilidade de pagar a multa para que, com isso, houvesse a extinção da sua punibilidade (REsp's Repetitivos n. 1.785.383/SP e n. 1.785.861/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 24/11/2021, DJe de 30/11/2021). A partir da revisão efetuada, em 2024, nos REsp's Repetitivos n. 2.024.901/SP e 2.090.454/SP, passou-se a atribuir ao juiz o ônus de demonstrar concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária para que, assim, seja possível afastar também a hipossuficiência, obstando a extinção da punibilidade. 
A propósito, vale conferir a ementa desse precedente:
(...)
Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: REsp n. 2.191.807, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJEN de 30/4/2025; REsp n. 2.081.522, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJEN de 29/4/2025; AREsp n. 2.563.023, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 25/4/2025; e AREsp n. 2.892.788, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 24/04/2025.
No caso aqui examinado, ocorreu o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, mas a pena de multa não foi adimplida. Nessa conjuntura, conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, deve-se presumir a hipossuficiência da reeducanda, considerando a "ausência de prova em sentido contrário" (e-STJ, fl. 99), notadamente no caso em que a apenada foi assistida pela Defensoria Pública Estadual. 
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial.”

Ao exame da ADI 7.032/DF, de minha Relatoria, esta Suprema Corte, por unanimidade, deu parcial provimento ao pedido, para conferir ao art. 51 do Código Penal interpretação no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, a pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo na situação de comprovada impossibilidade de seu pagamento pelo apenado, ainda que de forma parcelada, acrescentando, ainda, a possibilidade de o juiz de execução extinguir a punibilidade do apenado, no momento oportuno, concluindo essa impossibilidade de pagamento através de elementos comprobatórios constantes dos autos.
Assentei no voto condutor que, em atenção ao princípio da proporcionalidade da resposta penal, a impossibilidade de pagamento da pena de multa deveria ser sopesada pelo juízo da execução, e, uma vez demonstrada, afastado o óbice à extinção da pena privativa de liberdade.
Registro, ademais, que esta Suprema Corte, na ADI 7.032/DF, não analisou quais devem ser os critérios utilizados para se aferir a impossibilidade, ou não, do pagamento da pena de multa, de modo a revelar a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma de confronto.
No presente caso, a autoridade reclamada entendeu que o inadimplemento da pena de multa não poderia ser óbice à extinção da punibilidade, pois verificou, com base nos elementos concretos, a hipossuficiência da beneficiária, em razão de ser assistido pela Defensoria Pública.
Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI 7.032/DF.
Cito, nesse mesmo sentido, recentes decisões: Rcl 68.009/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 14/06/2024; Rcl 68.012/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24/04/2024; Rcl 68.780/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/6/2024, ; Rcl 68.225/MG, de minha relatoria, DJe 20/05/2024;  Rcl 68.775/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/06/2024; Rcl 68.008/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24.06.2024; Rcl 68.776/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 18.06.2024; Rcl 68.360/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/06/2024.
Lado outro, para dissentir das premissas expostas no ato reclamado e concluir no sentido de que há possibilidade de adimplemento da pena de multa, seria necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020; Rcl 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 20.10.2015; Rcl 34.893-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.9.2019, v.g.).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. 
Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas: ‘tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte’ (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello).
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente